Tribunal: TCU
Processo: 010.927/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 400/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Unidade Gestora Setorial Contábil do Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor do Sr. Carlos Roberto de Freitas Medeiros, ex-Prefeito de Miracema (RJ), com fulcro em indícios de irregularidades detectados na aplicação de R$ 605.652,38, em valores históricos, que foram repassados pelo FNS ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) daquele ente federado, em atendimento a determinação deste Tribunal, que foi exarada no subitem 9.2.1 do Acórdão 2417/2011-TCU-Primeira Câmara , Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 164-166 e 170); Considerando se tratar de matéria já julgada mediante Acórdão 959/2018-TCU-Plenário (por mim relatado) e 2.339/2019-Plenário (em juízo de recurso de reconsideração, relatado pelo Ministro Vital do Rêgo, confirmado pelo Acórdão 3135/2019-TCU-Plenário ); Considerando que, neste momento, o responsável requer o exame da prescrição ressarcitória sob as regras da Resolução-TCU 344/2022 (peça 157); Considerando que a petição em referência não visa objetivamente à reforma da deliberação proferida no acórdão condenatório e que não se apontam os fundamentos de uma eventual impugnação da decisão, tampouco se nomina a peça como recurso; Considerando que o requerente apenas suscita a ocorrência da prescrição quinquenal, de modo que a peça não se trata de recurso; Considerando que, no tocante à prescrição arguida, nos casos em que o processo de cobrança executiva tiver sido constituído, o art. 10 da Resolução-TCU 344/2022 preceitua que " A ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo " e que " No caso de dívidas sujeitas à cobrança judicial, o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso já tenha sido remetida a documentação pertinente aos órgãos ou entidades executores " (grifou-se). Considerando que, no caso concreto, os processos de cobrança executiva já foram constituídos (TCs Processo 033.623/2020-1 e Processo 015.895/2021-1 , apensos) e o Ministério Público já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofícios de peça 19 dos processos de CBEx), no que não mais é oportuna a análise da prescrição pelo TCU; ACORDAM, por unanimidade, com base no art. 48, parágrafo único da Resolução-TCU 259/2014, recepcionar o expediente à peça 157 do processo como mera petição, indeferindo o pedido de reconhecimento da prescrição ressarcitória do débito e da multa imputados mediante os subitens 9.3, 9.3.2, 9.5, 9.5.2 do Acórdão 959/2018-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 010.927/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 043.153/2018-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.896/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.624/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.893/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.622/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.895/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.623/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carlos Roberto de Freitas Medeiros (XXX.924.016-XX); Cristiane Maria Barros Gutterres (XXX.748.807-XX); Fernanda Letieri Monteiro Ribeiro (XXX.171.807-XX); Gutemberg Medeiros Damasceno (XXX.884.907-XX). 1.3. Recorrente: Gutemberg Medeiros Damasceno (XXX.884.907-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Luciana Maria Gualter Bastos (90.190/OAB-RJ) e Bruno Patricio Oliveira da Silva (126.694/OAB-RJ), representando Gutemberg Medeiros Damasceno; Luciana Maria Gualter Bastos (90.190/OAB-RJ) e Bruno Patricio Oliveira da Silva (126.694/OAB-RJ), representando Cristiane Maria Barros Gutterres; Luciana Maria Gualter Bastos (90.190/OAB-RJ) e Bruno Patricio Oliveira da Silva (126.694/OAB-RJ), representando Fernanda Letieri Monteiro Ribeiro; Carmen Susana de Melo Ribeiro (51.887/OAB-RJ), representando Carlos Roberto de Freitas Medeiros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.